Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716386-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc., Nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se o agravante (Wallison David de Freitas Vital) para que se manifeste sobre a tempestividade do recurso manejado. Isso porque, consoante se denota do item 4 da exordial recursal (DA TEMPESTIVIDADE – ID no 46253894), o recorrente informa que tomou conhecimento da ação originária no dia 21/03/2023, comparecendo espontaneamente aos autos, o que supre a ausência de citação. Assim, declina que: “[...] excluindo da contagem o 1o dia e incluindo-se o dia de término nos termos do art. 2191 e 2242 do CPC, aliada a suspensão dos prazos processuais nos dias 05 a 07 de abril de 2023 (feriado – Semana Santa), nos termos do art. 60, da Lei n.o 11.697/08, o prazo para a interposição do agravo de instrumento finda-se em 14 DE ABRIL DE 2023 (SEXTA-FEIRA), razão pela qual, se encontra presente a sua tempestividade. [...]” (grifo nosso). Contudo, ao contrário do defendido, o presente agravo foi interposto no dia 02/maio/2023, mostrando-se, a princípio, manifestamente intempestivo. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator